Tribunal: TJPA
Processo: 0806151-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806151-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: A C OLIVEIRA & CIA LTDA, ANTONIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: ALBINA MARIA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS SOCIAIS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto por A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela cautelar antecedente para impedir a alienação de imóveis da empresa sem a anuência conjunta dos sócios. A autora, ALBINA MARIA DA COSTA OLIVEIRA, detentora de 20% do capital social, alegou que o réu, detentor de 80%, realizou atos de gestão sem sua anuência, incluindo a alienação de bens imóveis, contrariando o disposto no contrato social.

II.
Questão em discussão:

2.

As questões em discussão consistem em: (i) Verificar se a decisão monocrática é nula por violação ao art. 932, IV, do CPC; (ii) Examinar se a alienação de bens imóveis da sociedade limitada depende da anuência de todos os sócios, conforme o art. 1.015 do Código Civil; (iii) Analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente, conforme o art. 300 do CPC.

III.
Razões de decidir:

3.

Não há nulidade na decisão monocrática, pois foi proferida com base no art. 932, IV, do CPC, considerando entendimento consolidado para fins de celeridade processual.

4.

A alienação de imóveis da sociedade limitada, que não constitui objeto social, exige a deliberação dos sócios, conforme o art. 1.015 do Código Civil. O contrato social da empresa não prevê a venda de imóveis como atividade da sociedade.

5.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela cautelar antecedente, pois há demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial.

IV.
Dispositivo e tese:

6.

Recurso desprovido.

7.

Tese de julgamento: "1. A alienação de bens imóveis de sociedade limitada, quando não prevista como objeto social, requer a deliberação dos sócios. 2. A decisão monocrática com base em entendimento consolidado não configura nulidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 932, IV; Código Civil, art. 1.015; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01.09.2011; TJ-PA, Apelação Cível: AC 0000865-95.2011.8.14.0026, Belém, 18/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806151-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: A.C OLIVEIRA & CIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADA: ALBINA MARIA COSTA OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 18150987) interposto pelo
A.C OLIVEIRA & CIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA
em face da decisão monocrática (id. 17141512 e 17743328) que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Narram os autos de origem que ALBINA MARIA DA COSTA OLIVEIRA, residi em Portugal e ser sócia da empresa A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA., na qual detém 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade. Já o restante do capital, 80% (oitenta por cento), pertence ao seu irmão Antônio Carlos da Costa Oliveira, sócio majoritário e administrador da empresa, residente e domiciliado no Brasil.

Diz que, em 1983, o Sr. ANTONIO REBELO DE OLIVEIRA, pai dos sócios, fez uma alteração contratual, transferindo aos seus únicos filhos, requerente e requerido, todas as quotas da sua empresa e da filial, as quais pertenciam a ele e à esposa, ambos portugueses. Neste ato, foi transferido aos filhos todo o patrimônio incorporado à empresa, aí incluído galpões, apartamento, sala comercial e dinheiro em conta corrente.

A alteração, com a devida cessão de cotas, foi realizada à época em partes desiguais entre os irmãos, ficando o requerido/irmão como sócio administrador com 80% (oitenta por cento) das cotas e requerente/irmã como sócia cotista, detendo apenas 20% (vinte por cento) do capital social, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, evidenciando que o irmão que recebeu a maior cota (80%) recebeu-a a título de adiantamento da legítima, discussão que será objeto de comprovação na devida ação de inventário.

Desde a mencionada cessão de cotas, o réu, amparado por uma procuração pública que lhe fora outorgada em 21/09/1984, vem assinando sozinho todos os atos da empresa, como também os atos referentes à gestão dos interesses da autora no Brasil, todavia sem apresentação da devida prestação de contas.

Diz que, em razão do instrumento procuratório, o requerido realizou sucessivas alterações contratuais, assinou contratos, recebeu valores, deu quitação, alienou bens, levantou alvarás judiciais e recebeu benefícios previdenciários, porém, sem sequer informar à autora.

Ocorre que ao longo dos anos, como será demonstrado abaixo, as crenças na correção da conduta do réu foram sendo descontruídas pela sucessão de atos abusivos por ele praticados, passando a se apropriar indevidamente da aposentadoria da demandante, posto que continuou a levantar valores do benefício da requerente, mesmo após a revogação da procuração que lhe outorgava poderes.

Aduz que, após o falecimento de seu pai, a autora revogou os poderes outorgados ao réu, como comprova a escritura pública de revogação da procuração datada de 03/04/2002.

Em 02/03/2023, ALBINA MARIA DA COSTA OLIVEIRA propôs a TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE requerendo o seguinte:

(...)

Isto posto, diante do direito e de todos os fatos acima exposados, vem a autora, perante este respeitável juízo, requerer:

a) Seja recebida e totalmente provida, em caráter de urgência, a presente TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, movida em face da EMPRESA A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA, conforme art. 300 e 305 do CPC;

b) A concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB; da Lei nº 1.060/50, com a nova redação que lhe deu a Lei nº. 7.510/86, e art. 98 e seguintes da Lei 13.105/15;

c) Seja liminarmente determinada a expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis, determinando a inalienabilidade de imóveis registrados em nome da empresa A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA, sem a devida anuência conjunta dos dois sócios da empresa;

d) Seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara Federal de Belém – TRF da 1ª Região, que se digne a efetuar o imediato bloqueio judicial de qualquer valor depositado ou posto à disposição nas contas bancárias de titularidade dos requeridos, proveniente da indenização referente aos processos de desapropriação em trâmite perante à Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Pará – TRF da 1ª Região, especificamente sobre valores recebidos ou a receber nos autos dos processos de nº: 0002687-12.2006.4.01.3900 e nº: 0009983-51.2007.4.01.3900, nos quais a Prefeitura Municipal de Belém desapropriou imóveis pertencentes a empresa A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA, resguardando 20% (vinte por cento) da quota parte societária da requerente;

e) Seja determinado ao Município de Belém – Prefeitura Municipal, que se abstenha de pagar quaisquer valores diretamente à empresa A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA, ou ao seu sócio majoritário, Sr. ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA, devendo efetuar eventuais pagamentos em conta judicial, à disposição dos Juízos competentes, em especial da 2ª Vara Federal de Belém – TRF da 1ª Região;

f) Seja aplicada multa diária, nos termos do art. 537 do CPC de 2015, aos requeridos ou à Prefeitura Municipal de Belém, em razão a qualquer descumprimento de determinação judicial a eles imposta em face da presente Tutela Cautelar;

g) Sejam os requeridos citados para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretendem produzir, na forma do art. 306 do CPC/15;

h) Efetivada a tutela, o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC/15;

(...)

A decisão recorrida foi lavrada em 07/03/2023 nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, com base nos fundamentos acima expostos, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, em caráter antecedente, para determinar que o Réu de abstenha de alienar imóveis da empresa a A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA, sem a devida anuência conjunta dos dois sócios da empresa.

Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em desfavor dos Réus, até o limite do valor da causa.

Expeçam-se ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém para que, ao proceder busca de imóveis registrados em nome da pessoa jurídica e A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA (CNPJ sob o nº 04.973.087/0001-34), para que seja averbada a inalienabilidade desses bens, impedindo-se a alteração do registro de propriedade dos referidos imóveis nos termos da presente decisão.

Determino ao Réu, ainda, que se abstenham de efetivar a alienação dos imóveis da empresa A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA (CNPJ sob o nº 04.973.087/0001-34), sem a devida anuência conjunta dos dois sócios da empresa.

(...)

Os Cartórios foram notificados em 13/03/2023.

Em 18/04/2023 ALBINA MARIA DA COSTA OLIVEIRA propôs a AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES, PRESTAÇÃO DE CONTAS E PERDAS E DANOS.

Inconformados A.C OLIVEIRA & CIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA recorrem a esta instância defendendo que não estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecedente, pois ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA não é apenas administrador da sociedade, mas sim também SÓCIO MAJORITÁRIO, de modo que o próprio dispositivo invocado pelo juízo de origem (1.015 do Código Civil) torna expresso que a venda/alienação de imóveis pode ocorrer pela opção da maioria do capital social, ou seja, apenas a participação do 2º Agravante (80%) já é SUFICIENTE para tanto; e faz parte do objeto social da 1º Agravante a venda de imóveis, excetuando-se da regra estabelecida no art. 1.015 do Código Civil.

Sobre a questão da prestação de contas, afirma que a Agravada nunca requisitou do 2º Agravante qualquer tipo de prestação de contas, seja mediante um simples e-mail, aplicativo de mensagens, notificação extrajudicial, etc, sendo impossível, portanto, ter o 2º Agravante de produzir prova negativa em face de ato não comprovado pela Agravada.

Aduz que, a própria narrativa da Agravada demonstra que há muitos anos esta reside em Portugal, deixando os “negócios” relacionados à 1ª Agravante integralmente “nas mãos” do 2º Agravante, recebendo apenas os frutos de sua atividade (enquanto ativa).

Sustenta que mesmo que a Agravada deixasse de outorgar a procuração pública em comento ao 2º Agravante, o mesmo possuiria legitimidade para gerir isoladamente os negócios da sociedade Agravante A.C OLIVEIRA & CIA LTDA, por ser o sócio majoritário e ter sido designado como administrador da empresa, possuindo inclusive instrumento de caráter IRREVOGÁVEL, por força do art. 1.317 do Código Civil de 1916.

Afirma que a empresa está inapta devido a desapropriação dos principais imóveis da 1ª Agravante, situados na Avenida Bernardo Sayão, por força exigência do Município de Belém/PA, nos autos dos processos nºs 0002687-12.2006.4.01.3900 e 0009983-51.2007.4.01.3900.

Encerra, dizendo que o STJ entende que se aplica às ações de apuração de haveres o prazo prescricional decenal, por ausência de regra específica, não podendo a Agravada questionar quaisquer atos ou resultados oriundos de exercícios anteriores a 02/03/2013, a exemplo da operação de venda relativa ao edifício “MONTE FUJI”, realizada no ano de 2008.

Requerem assim a concessão da tutela recursal, para que seja cassada a liminar.

Custas recolhidas no Id. 13704019.

Deferi o pedido de efeito suspensivo no Id. 14925901.

Em contrarrazões ALBINA MARIA DA COSTA OLIVEIRA rebate as razões recusais, sustenta que o mandato não outorga poderes especiais de venda, o que tornaria o ato nulo.

Pede ao final o conhecimento e desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR: (I) RÉU DE ABSTENHA DE ALIENAR IMÓVEIS DA EMPRESA A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA E (II) A INALIENABILIDADE DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA REFERIDA EMPRESA, SEM A DEVIDA ANUÊNCIA CONJUNTA DOS DOIS SÓCIOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ARTS. 219 E 308 DO CPC/2015 . NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. PRECEDENTES RECENTES DAS 3ª E 4ª TURMAS DO C. STJ. PRESENÇA DOS REQUISISTOS DO ART. 303 DO CPC/2015. SOCIEDADE LIMITADA. ALIENAÇÃO DE BENS DA EMPRESA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO OUTRO SÓCIO. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA EM CURSO. PROVIDENCIA DE NATUREZA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO AGRAVADO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

17141512 - Sentença

A C OLIVEIRA & CIA LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática de id. 17141512 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e restabelecendo/mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Em suas razões recursais (id. 17416965), a parte embargante sustém a existência de contradição no julgado tendo em vista que o sócio/embargante possui 80% do capital pelo que poderia, isoladamente, alienar bens imóveis da sociedade empresária em questão. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 17742044.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” ( REsp 1250367/RJ , Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

2. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

17141512 - Sentença

Em seguida,
A.C OLIVEIRA & CIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA
interpôs AGRAVO INTERNO, visando à reforma da decisão monocrática que deu improvimento ao recurso de agravo de instrumento (ID nº 17141512) e que foi complementada pela decisão integrativa de ID nº 17743328, sob os seguintes fundamentos:

NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Os Agravantes alegam que a decisão monocrática proferida pela Relatora é nula, pois violou o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumentam que o referido dispositivo legal autoriza o julgamento monocrático apenas em hipóteses taxativamente discriminadas, tais como contrariedade a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Sustentam que, a decisão monocrática fundamenta-se em um precedente deste próprio Tribunal, que não possui caráter de súmula, precedente repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas, o que evidencia a irregularidade da decisão e enseja sua nulidade. Requerem, assim, que a decisão monocrática seja considerada nula, devendo o agravo de instrumento ser julgado pelo Colegiado.

NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. DA APLICABILIDADE INCORRETA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO CIVIL SOBRE O CASO EM ANÁLISE

Os Agravantes sustentam que a decisão monocrática foi baseada em interpretação incorreta do art. 1.015 do Código Civil. Argumentam que a Relatora entendeu equivocadamente que a alienação de bens imóveis pela sociedade A.C OLIVEIRA & CIA LTDA. exigiria a anuência de ambos os sócios, ao considerar que tal atividade seria estranha ao objeto social da empresa.

Entretanto, segundo os Recorrentes o mencionado dispositivo legal estipula que, na ausência de disposição contratual em sentido contrário, a alienação de bens imóveis depende da decisão da maioria do capital social, não se tratando de contagem "por cabeça".

Ressaltam que Antônio Carlos da Costa Oliveira, como sócio detentor de 80% do capital social, possui a maioria necessária para deliberar sobre a venda de imóveis, sendo desnecessária a concordância da Agravada, detentora de apenas 20% do capital. Apresentam, para tanto, jurisprudência que corrobora seu entendimento, sustentando que a contagem da maioria dos votos para a deliberação da venda de bens imóveis é feita com base na fração do capital social e não no número de sócios.

Requerem, dessa forma, a reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela provisória concedida pelo juízo de origem e permitir a alienação dos bens imóveis pela maioria do capital social da sociedade.

DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

Os Agravantes também argumentam que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar antecedente, conforme previsto nos arts. 300, 303 e 305 do Código de Processo Civil. Alegam que a Agravada não demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela de urgência.

Defendem que o 2º Agravante, Antônio Carlos da Costa Oliveira, além de ser o administrador da sociedade, é o sócio majoritário, detentor de 80% do capital social, de modo que possui autoridade suficiente para decidir sobre a alienação de imóveis.

Apontam ainda que a venda de imóveis faz parte do objeto social da empresa, o que afasta a aplicação do art. 1.015 do Código Civil e, por conseguinte, a necessidade de anuência da sócia minoritária.

Destacam que a sociedade A.C OLIVEIRA & CIA LTDA. se encontra inativa desde 2008 e que a Agravada jamais solicitou qualquer tipo de prestação de contas. Alegam, ainda, que os débitos da sociedade inviabilizam qualquer expectativa de lucro ou repartição de haveres pela sócia minoritária.

Diante do exposto, requerem que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932, IV, do CPC e, caso não acolhido, que a decisão monocrática seja reformada, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo de origem, permitindo a alienação dos bens imóveis pela sociedade Agravante mediante a maioria do capital social.

Em contrarrazões ALBINA MARIA DA COSTA OLIVEIRA defende que:

o

Da nulidade da decisão monocrática:
A decisão recorrida está, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, o relator tem poderes decisórios ampliados, conforme o art. 932, objetivando a celeridade processual e a efetividade da jurisdição.

o

A decisão da Desembargadora relatora encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo CPC/2015, seguindo precedentes e respeitando os preceitos normativos aplicáveis.

o

Diz mais que, a decisão contestada, ao ser sumária e não exauriente, atende ao requisito de resposta adequada à tutela de urgência cautelar antecedente pleiteada pela agravada, sem adentrar no mérito da demanda, apenas revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, em razão do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

2.

Impossibilidade da Venda de Bem Imóvel da Empresa sem Anuência da Sócia Agravada
: A agravada sustenta que a alienação de bens imóveis da empresa pelo sócio administrador não é possível sem a anuência dos demais sócios, especialmente quando tal ato não está previsto como objeto das atividades da sociedade no contrato social.

o

Conforme os artigos 1.015 e 661, §1º, do Código Civil, a alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade, que não constitui objeto social, depende da decisão da maioria dos sócios. O contrato social da A. C. Oliveira & Cia Ltda. não prevê a venda de bens imóveis como atividade a ser exercida, e o sócio administrador não possui procuração específica da sócia agravada para realizar tal transação.

o

Não havendo mandato específico, a alienação é ineficaz, conforme o art. 662 do Código Civil, sendo necessária uma ratificação expressa, o que não ocorreu no presente caso. A venda de imóvel pela sócia majoritária, sem anuência, é ilegal e nula.

o

Jurisprudências citadas pela agravada corroboram a necessidade de poderes especiais para alienação de bens imóveis e a exigência de anuência de ambos os sócios para tais transações.

3.

Preenchimento dos Requisitos para Concessão da Tutela Cautelar Antecedente
: Alega que todos os requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente foram devidamente preenchidos, com a demonstração da probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo.

o

O sócio administrador teria realizado a venda de um imóvel da empresa e recebido valores de indenização
sem prestar contas à sócia agravada
. Tais condutas demonstram a prática de atos em desconformidade com a lei e o contrato social da empresa.

o

A tutela cautelar antecedente visa impedir a venda do único bem remanescente da empresa (uma sala comercial) sem a devida anuência conjunta dos sócios
, assegurando a proteção do patrimônio societário contra ações unilaterais do sócio majoritário.

Por fim, requer que
seja negado provimento ao agravo interno.

Instado a se manifestar o Ministério Público disse não ter interesse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Cinge a controvérsia se foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência prolatada pelo Juízo de piso.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, com base nos fundamentos acima expostos, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, em caráter antecedente, para determinar que o Réu de abstenha de alienar imóveis da empresa a A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA, sem a devida anuência conjunta dos dois sócios da empresa.

Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em desfavor dos Réus, até o limite do valor da causa.

Expeçam-se ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém para que, ao proceder busca de imóveis registrados em nome da pessoa jurídica e A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA (CNPJ sob o nº 04.973.087/0001-34), para que seja averbada a inalienabilidade desses bens, impedindo-se a alteração do registro de propriedade dos referidos imóveis nos termos da presente decisão.

Determino ao Réu, ainda, que se abstenham de efetivar a alienação dos imóveis da empresa A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA (CNPJ sob o nº 04.973.087/0001-34), sem a devida anuência conjunta dos dois sócios da empresa.

(...)

DA NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE AMBOS OS SÓCIOS PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL EM NOME DA SOCIEDADE.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecedente estão disciplinados no art. 303, do CPC, vejamos:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Cabe, portanto, a esta instância revisora unicamente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar que determinou que o réu se abstivesse de alienar imóveis da empresa a A.C. OLIVEIRA & CIA LTDA, sem a devida anuência conjunta dos dois sócios da empresa, bem como determinou a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém para que seja averbada a inalienabilidade desses bens, impedindo-se a alteração do registro de propriedade dos referidos imóveis.

In casu
, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela ora guerreada.

O art. 1.015 do CC/02 assim dispõe:

Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social,
a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir
.

Nos termos do dispositivo acima transcrito, constata-se que no silêncio do contrato considera-se autorizado o administrador à prática de todos os atos relacionados ao desenvolvimento do objeto social, direta ou indiretamente.

Entretanto, é possível que o contrato detalhe minuciosamente os poderes de gestão e condicione a realização de certos atos à autorização dos demais sócios. No que diz respeito aos atos regulares de gestão, não se pode presumir a existência de restrições à atuação do administrador, tornando-se indispensável a previsão expressa para atender ao requisito de publicidade exigido pela lei.

O referido artigo também estipula que a oneração ou venda de bens imóveis não são considerados atos de gestão, exigindo a aprovação dos sócios,
a menos que a sociedade tenha como objetivo a prática dessas atividades
. Nesse caso, a alienação desses bens se configura como um ato de gestão, o que não se aplica à situação em questão.

Em resumo, conforme a legislação, os administradores têm permissão para realizar atos de gestão na ausência de disposições contratuais específicas, mas se o ato não estiver relacionado ao objeto social, como é o caso da oneração e venda de imóveis, dependerá da decisão da maioria dos sócios.

Assim, pela análise do contrato social da Sociedade Empresária A. R. Oliveira Limitada (id. 90510027 – pág. 12 e 14 dos autos de origem) observa-se que seu objeto não inclui a compra e venda de imóveis,
in verbis
:

“ - Constitui o objeto social o comércio e a indústria, exportação, importação e representação de produtos agrícolas e de produtos industriais por conta própria e de terceiros.” (id. 90510027 – pág. 12 dos autos de origem)

“ Cláusula 4ª –

§ único – Constitui o objeto social o comércio, exportação, importação e representação de produtos agrícolas e de produtos industriais por conta própria e de terceiros.” (id. 90510027 – pág. 14 dos autos de origem)

Assim, as transações estranhas ao objeto social previstos no instrumento contratual em questão, deveria ter sido objeto de deliberação de ambos os sócios, com reunião convocada para este fim, com a intimação de Albina Maria da Costa Oliveira para que esta pudesse manifestar a sua concordância ou não, seguida da devida prestação de contas.

Portanto, os negócios aqui discutidos –
alienação de imóveis pertencentes a sociedade empresária
– não se enquadram na atividade social da sociedade demandada, pelo que indispensável a anuência expressa de ambos os sócios.

Assim preleciona Ricardo Fiuza:

“... No que se refere à alienação ou oneração de imóveis, se a sociedade não for do ramo imobiliário, qualquer decisão referente a bens imóveis, no tocante à sua alienação, oneração ou indisponibilidade, deve ser aprovada pela maioria do capital social com direito a voto. Os gerentes devem exercer suas funções na administração da sociedade dentro dos limites fixados pelo contrato social.“ (in Novo Código Civil Comentado, Ed. Saraiva)

No mesmo sentido, André Luiz Santa Cruz Ramos:

“Caso o contrato social da sociedade simples pura silencie acerca dos poderes e atribuições dos seus administradores, entende-se que estes podem praticar todos e quaisquer atos pertinentes à gestão da sociedade, salvo oneração ou alienação de bens imóveis, o que só poderão fazer se tais atos constituírem o próprio objeto da sociedade.” (in Direito empresarial: volume único / André Luiz Santa Cruz Ramos. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.)

Colaciono julgados, inclusive deste E. TJE/PA:

TJ-PA - Apelação Cível: AC 0000865-95.2011.8.14.0026 BELÉM – Publicação 18/06/2018 – Relator Leonardo de Noronha Tavares - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SOCIEDADE VENDA DE IMÓVEIS SEM CONSENTIMENTO DE OUTRO SÓCIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA ESCRITURA PÚBLICA E DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO MERECEM ACOLHIMENTO, PORQUANTO A MATÉRIA NELE DEBATIDA, CONSISTE NO PRÓPRIO MÉRITO. O NEGÓCIO JURÍDICO, RECLAMA A CAPACIDADE DO AGENTE, A LICITUDE DO OBJETO E A FORMA EXIGIDA EM LEI, CONSOANTE PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 , EXTRAÍDA DO ARTIGO 104 . A AUSÊNCIA DE UM DESTES PRESSUPOSTOS PELOS CONTRATANTES IMPLICA NA NULIDADE DO NEGÓCIO. NA HIPÓTESE, NÃO SE VÊ BOA-FÉ DO SÓCIO/DEMANDADO, E, POR ISSO, A VALIDADE DAS ALIENAÇÕES DO BEM DE PROPRIEDADE DA EMPRESA A QUE PERTENCEM NÃO PODERÁ SER GARANTIDA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E POR CONSEQUÊNCIA DEVE SER ANULADA A ESCRITURA PÚBLICA E O REGISTRO DE IMÓVEIS. EXCESSO DE PODER PRATICADO PELO DEMANDADO. O CONSENTIMENTO DE AMBOS OS SÓCIOS SERIA DE RIGOR, COMO DISPÕE O ART. 1.015 , DO CÓDIGO CIVIL . EXCLUE-SE DA R. SENTENÇA O DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. CUSTAS PROCESSUAIS PRO RATA. HONORÁRIOS A CARGO DE CADA PARTE. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESARIAL – - CONTRATO SOCIAL - PODER GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - ALIENAÇÃO IMÓVEL - PODERES ESPECIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS DEMAIS SÓCIOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NEGÓCIO NULO DE PLENO DIREITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso, o próprio Sentenciante destacou que a venda de imóveis não se mostrava um dos objetos sociais da empresa-autora e, por isso, o consentimento da maioria dos sócios seria de rigor, como dispõe o art. 1.015, do Código Civil, de modo que, a venda impugnada não poderia ter ocorrido sem a anuência dos demais sócios. 2. Logo, o negócio jurídico não se revestiu de formalidade legal, razão pela qual é nulo de pleno direito. O que significa dizer que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, a teor do que dispõem os artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil. (TJ-MT 00012537720138110004 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. VENDA DE IMÓVEL SEM CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO OUTRO SÓCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DAS PARTES. CONTRATO SOCIAL. PODER GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS. EXCESSO DE PODER PRATICADO PELO PRIMEIRO RÉU. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS SÓCIOS, DIANTE DE NEGÓCIO ESTRANHO AO OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1015 DO CCB. NEGÓCIO NULO DE PLENO DIREITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. QUE EQUIVALE À AUSÊNCIA DE REGULAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA MESMA. NEGÓCIO JURÍDICO INVALIDADO NO SEU NASCEDOURO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ARTIGO 293 DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO PRIMEIRO RÉU E DA TERCEIRA RÉ. (TJ-RJ - APL: 00028331720188190014 202300101721, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOCIEDADE LIMITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ALIENAÇÃO DE BENS DA EMPRESA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR - CONDUTA QUE EXTRAPOLA OS PODERES QUE LHE FORAM ATRIBUIDOS PELO CONTRATO SOCIAL - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO OUTRO SÓCIO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - REPARAÇÃO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. - Não havendo previsão na legislação que rege a sociedade empresária de responsabilidade limitada ou no contrato social da sociedade permissão para que o sócio administrador transacione, individualmente, a venda da empresa, de parte dela, ou mesmo de seus bens, sem o consentimento ou qualquer participação do outro sócio, a declaração de invalidade do negócio jurídico firmado nesses moldes é medida que se impõe - Diante da ineficácia do contrato entabulado, sem qualquer vinculação entre as partes, a sua inexecução não pode ser atribuída àquele que figura no instrumento como comprador, o que afasta, também, qualquer pretensão referente à reparação civil, porquanto ausente nexo de causalidade entre a conduta de um dos contratantes e os supostos prejuízos decorrentes de uma obrigação, que não se revestiu das formalidades legais para que fosse válida. (TJ-MG - AC: 50063661320198130245, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 02/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/08/2023)

Constata-se, portanto, que não houve vontade manifestada pela agravada ALBINA MARIA DA COSTA OLIVEIRA quanto à alienação de bens imóveis da sociedade empresária A C OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, o que poderia importar em mácula ao art. 1.015 do CC/02.

Neste diapasão, o bloqueio determinado pelo Juízo
a quo
sobre é medida adequada e razoável a assegurar o resultado útil do processo, impedindo eventual dilapidação patrimonial, além de resguardar eventual direito da agravada/sócia da empresa em questão.

Acerca da matéria, insta consignar que a tutela de urgência de natureza cautelar é medida a ser deferida para conservar o bem litigioso até o deslinde do feito, assegurando o resultado útil do processo. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Júnior:

"A tutela cautelar é meio de preservação de outro direito, o direito acautelado, objeto da tutela satisfativa. A tutela cautelar é, necessariamente, uma tutela que se refere a outro direito, distinto do direito à própria cautela. Há o direito à cautela e o direito que se acautela. O direito à cautela é o direito à tutela cautelar; o direito que se acautela, ou direito acautelado, é o direito sobre que recai a tutela cautelar." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 576).

Da análise dos autos, extrai-se que o recorrente não comprovou que a medida agravada concernente à proibição de alienação e bloqueio/inalienabilidade dos bens imóveis da sociedade empresária em questão, matéria esta que ainda está pendente de instrução processual nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES, PRESTAÇÃO DE CONTAS E PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0812748-34.2023.8.14.0301, possa lhe causar prejuízo nesse momento processual.

Assim, em análise de cognição sumária e não exauriente, compatível com a etapa inicial do processo, não se verifica desacerto do Douto Juízo
a quo
ao deferir o proibição de alienação e indisponibilidade dos bens imóveis em questão, porquanto há notícias quanto ao recebimento de quantia considerável acerca do acervo patrimonial partilhável da empresa, dentre outras alegações, em possível dilapidação de patrimônio, pelo que se vislumbra a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Portanto, sem adentrar ao mérito da demanda que ainda pende da devida instrução e julgamento pelo Juízo Primevo, evidenciada a presença do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo e, não havendo perigo de irreversibilidade da medida, a manutenção do interlocutório guerreado é medida que se impõe, pelo que revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido para restabelecer o interlocutório guerreado.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Como sabemos, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 932 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno/regimental
.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024